Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722132-40.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADOS: PAGSEGURO INTERNET LTDA, ERISVALDO JUSTO DA CRUZ E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, formulados pela agravante e pela agravada PAGSEGURO INTERNET LTDA, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, não conheço do pedido constante na petição de ID 37531480, porquanto tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020